Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 2a FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. VETORES DO ART. 42 DA LAD UTILIZADOS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Os vetores do art. 42 da LAD devem ser analisados em conjunto, não fracionados, e em um só momento, seja para balizar circunstância judicial (1o fase dosimétrica) ou para modular a fração de diminuição do privilégio (3o fase dosimétrica), reservada a discricionariedade do sentenciante para a fase de sua utilização.
5. In casu, os vetores do art. 42 da LAD (natureza, diversidade e quantidade das drogas) foram utilizados tão somente para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado (3a fase do cálculo penal). Nessa linha, devem ser valoradas em desfavor do apelante: (i) a natureza da droga, notadamente a cocaína, que possui um efeito devastador e, em razão disso, tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, notadamente à saúde e segurança públicas; (ii) a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (36 porções de cocaína e 2 porções de maconha, totalizando, respectivamente, 56,86g e 4,43g).
6. Ainda que presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
7. Mantém-se o regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação ao sursis da pena e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a teor do disposto nos arts. 33, § 2o, alínea “b”, 44, inciso I e 77, caput, todos do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.